Tribunal: TJMT
Processo: 1029676-86.2020.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029676-86.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Maycon Douglas dos Santos Dourado (APELANTE), MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO - CPF: 033.676.461-80 (APELANTE), SOLANGE DIAS SILVA ARANTES - CPF: 315.696.922-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Condução de veículo sem habilitação e crime de desobediência. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Recurso de apelação criminal pelo réu contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou por condução de veículo sem habilitação (art. 309, CTB) e desobediência (art. 330, CP), em concurso material (art. 69, CP), fixando pena de 6 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de 20 dias-multa. A defesa recorre pela absolvição, fundamentando-se na alegação de ausência de provas suficientes.

II.

Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do réu pelos crimes de direção sem habilitação e desobediência.

III.

Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas com base no boletim de ocorrência, testemunhos de policiais e confissão do réu em sede policial e em juízo, confirmando sua condução de veículo sem habilitação e resistência à ordem policial. 4. A conduta do apelante, ao dirigir sem habilitação e evadir-se de uma abordagem policial em alta velocidade, caracterizou perigo concreto, suficiente para a configuração do crime de trânsito. Além disso, a desobediência à ordem de parada foi reconhecida, uma vez que se tratava de comando legítimo e fundamentado na preservação da segurança pública.

IV.

Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A condução de veículo automotor em via pública sem habilitação que coloca em risco a segurança pública configura o crime previsto no art. 309 do CTB. 2. O descumprimento de ordem policial de parada caracteriza crime de desobediência, quando evidenciada a intencionalidade de evadir-se da fiscalização legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 309; CP, art. 330; art. 69 do CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP - N.U 0003947-59.2017.8.11.0010; TJMT, AP - N.U 0001332-61.2012.8.11.0046.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Maycon Douglas Santos Dourado
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que julgou parcialmente procedente o pedido constante na denúncia, para condená-lo pela autoria do crime de
Condução de Veículo Automotor sem Habilitação em Via Pública

(art. 308 do CTB) e
Desobediência
(art. 330 do CP), em
concurso material
de crimes (art. 69 do CP), totalizando a pena definitiva de
6 meses, 15 dias
de
detenção
em regime inicial
aberto
e pagamento de
20 dias-multa.
(Id. 237998721).

Em suas
razões
recursais, a defesa postula em síntese, a reanálise dos fatos e das provas, requerendo sua
absolvição
(Id. 237998732).

As
contrarrazões

do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 237998738)

A
PGJ
em parecer,
conforme sumário que segue transcrito, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 246417173):

“Ementa: Apelação Criminal. Crime de Trânsito (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro) e de Crime de Desobediência (art. 330 do Código Penal). Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição pela reanálise dos fatos e das provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 4.2.2018, por volta das 14h50min, no bairro Estrela Dalva, em Rondonópolis-MT,
Maycon Douglas dos Santos Dourado
foi visto pela Polícia Militar conduzindo uma motocicleta Honda XRE 300 de forma suspeita. Ao avistar a viatura policial, ele fugiu em alta velocidade em direção à Rodovia do Peixe, desobedecendo à ordem de parada dos policiais e invadindo a contramão em diversas ocasiões. A perseguição policial continuou até o bairro residencial Acássia, onde
Maycon
perdeu o controle da motocicleta e colidiu com um pilar, abandonando o veículo e fugindo a pé por um matagal, deixando para trás documentos e a motocicleta, que apresentava sinais de adulteração e havia sido roubada.

Além da fuga e do abandono da motocicleta, a investigação policial revelou que
Maycon
conduzia um veículo com o Número de Identificação Veicular (NIV) e o Número de Série do Motor adulterada. A placa original da motocicleta, que havia sido roubada em 4.52017, foi alterada. Durante a abordagem, documentos em nome de outras pessoas foram encontrados com a motocicleta, o que ajudou a polícia a confirmar a identidade de
Maycon
como o condutor. Ele confessou à polícia que fugiu por não ter habilitação para dirigir.

Devido a esses fatos,
Maycon
foi denunciado pelos crimes de
Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
(art. 308 do CTB),
Desobediência
(art. 330 do CP) e Receptação (art. 180 do CP). (Id. 237997445)

Após o regular trâmite processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, condenando
Maycon
pela prática dos crimes de Direção de Veículo Automotor sem Habilitação (art. 308 do CTB) e Desobediência (art. 330 do CP), aplicada em concurso material de crimes (art. 69 do CP), conforme pena detalhada no relatório. No entanto, o
Maycon
foi absolvido do crime de Receptação (art. 180 do CP), em razão da insuficiência de provas quanto ao seu conhecimento sobre a origem ilícita do bem.

Passo à análise do mérito.

O acervo probatório constante dos autos confirma a
materialidade
e a
autoria
dos delitos de condução de veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 309, CTB) e de desobediência (art. 330, CP), essencialmente pelo Boletim de Ocorrência nº 2018.72891 (Id. 237997447- Pg.9/10), pelo depoimento da testemunha
Sílvio Pereira da Costa Neto
em sede policial (Id. 237997447 – Pg. 49/50), pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 237997447 – Pg. 65/66), pelo interrogatório do apelante
Maycon
em sede policial (Id. 237997447 – Pg. 69) e em juízo (Id. 237998707), pelo depoimento da testemunha
PM Francisco José Matias
em sede policial (Id.. 237997447 –Pg. 72/73) e em juízo (Id. 237998688) e pelo Laudo Pericial Criminal (Id. 237997448 –Pg. 9/15).

Direto aos pontos apresentados pela Defesa vejo que na verdade, em relação ao
crime de trânsito
, o apelante foi condenado porque estava dirigindo sem habilitação.

No presente caso, o apelante, ao dirigir sem habilitação e desobedecer à ordem de parada policial, colocou em risco a segurança viária e a integridade de terceiros. Esse perigo de dano se manifesta na sua tentativa de fuga, realizada em alta velocidade, inclusive em contramão, como atestado pelo policial militar Fr
ancisco José Matias
em juízo. Esse comportamento evidencia a criação de um risco concreto e relevante, que vai além do simples ato de dirigir sem habilitação, enquadrando-se nos elementos objetivos do tipo penal previsto no art. 309 do CTB.

Ademais, o próprio apelante
confessou,
em seu interrogatório judicial, que sabia estar dirigindo sem habilitação e que empreendeu fuga justamente para evitar sanções administrativas. Essa confissão corrobora os demais elementos probatórios, fortalecendo o entendimento de que o apelante tinha plena consciência de sua conduta ilícita e do risco que ela representava à ordem e segurança públicas.

Portanto, não há dúvidas de que o apelante, sem possuir habilitação, conduzia a motocicleta em local público, de forma anormal, em desconformidade com as leis de trânsito, e
colocou em risco pedestres outros motoristas que circulavam pela via naquele horário
, circunstâncias reveladoras do perigo concreto de dano e suficientes para a sua condenação.

Deste e. TJMT:

“(...). ‘O simples fato de conduzir o veículo, sem ser habilitado, em local público, “já é suficiente para a condenação do motorista, independentemente da demonstração que ‘A’ ou ‘B’ experimentaram algum risco em decorrência daquela conduta’ (GOMES, Luiz Flávio (Coord.); SANCHES, Rogério Sanches (Coord.). In Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1007-1008). ‘1. Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado [...] feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.’ (TJMT, AP - N.U 0003947-59.2017.8.11.0010). (...). (TJMT - N.U 0001332-61.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Prosseguindo,
também não ressaem dúvidas, mormente pela prova colhida em juízo, da ocorrência do crime de
desobediência.

No caso em questão, os policiais militares ordenaram ao apelante que parasse o veículo, utilizando sinais claros de comando durante a abordagem. Entretanto, o apelante desconsiderou essa ordem e, em flagrante desobediência, fugiu do local, colocando-se fora do alcance da autoridade policial.

O testemunho do policial
Francisco José Matias
em juízo ratifica que a ordem de parada foi expressa e claramente emitida pelos agentes públicos, cabendo ao apelante cumpri-la. O fato de ele ter ignorado tal comando, empreendendo fuga, configura o delito de desobediência, uma vez que a ordem era legítima e visava à preservação da segurança viária e ao cumprimento da lei.

O apelante, em seu depoimento, alegou que empreendeu fuga apenas para evitar sanções administrativas, uma vez que sabia não possuir habilitação para dirigir. Tal justificativa, no entanto, é insuficiente para descaracterizar o dolo em relação ao crime de desobediência e tampouco afasta a responsabilidade pelos riscos impostos à segurança pública. A alegação de que fugiu para evitar penalidades administrativas não elimina o caráter intencional de sua desobediência à ordem expressa e legítima da autoridade policial, que claramente visava à proteção da segurança pública e à preservação da ordem.

É importante ressaltar que, independentemente da motivação alegada para a fuga, o fato de o apelante ter desobedecido a uma ordem policial configura o crime de desobediência. A jurisprudência pacífica entende que o simples descumprimento de uma ordem direta e válida de um agente público é suficiente para caracterizar o delito, sendo irrelevante o motivo subjetivo que o levou a ignorá-la. No caso, a fuga do apelante foi uma escolha voluntária, que denota claro desrespeito à autoridade e se qualifica como resistência a uma ação policial legítima.

Além disso, a alegação do apelante não encontra respaldo nas provas colhidas, que demonstram um comportamento de fuga em alta velocidade, expondo pedestres e outros motoristas a perigo de dano, conforme relatado pelo policial
Francisco José Matias
. A ordem policial foi emanada de forma clara e justificada, e o apelante teve a oportunidade de cessar a condução do veículo e se submeter à abordagem. Ao invés disso, optou por aumentar o risco de sua conduta, realizando manobras perigosas e violando diversas regras de trânsito, o que revela uma intenção de impedir a atuação legítima da autoridade pública e, mais uma vez, caracteriza o dolo de desobediência.

A argumentação do apelante, portanto, não apenas é frágil, como ignora o risco que sua fuga representou para terceiros e para a ordem pública. A escolha de desobedecer à ordem e continuar em alta velocidade pela via pública configura, de maneira inequívoca, o dolo necessário ao crime de desobediência, sendo insustentável a tese de que a fuga se limitava a evitar penalidades administrativas.

Nesse sentido colaciono a jurisprudência desse tribunal:

“(...) Descabida a absolvição por atipicidade da conduta quando constatado nos autos que o agente avistou a viatura da polícia militar e não acatou a ordem de parada emanada pelos agentes públicos em exercício de policiamento ostensivo; tal conduta não se amolda à infração administrativa descrita no art. 195 do CTB. Também não tem o condão de afastar a tipicidade do delito de desobediência a simples alegação de que o agente visava preservar sua liberdade, uma vez que não demonstrada situação idônea de autodefesa.

(N.U 1005437-95.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

“De rigor a manutenção da condenação pelos delitos de desobediência e de direção de veículo sem a devida habilitação quando demonstrado nos autos que o réu deliberadamente ignorou a ordem de parada emanada pela Polícia e empreendeu fuga conduzindo motocicleta de forma perigosa, colocando em risco a incolumidade física de terceiros. ” (N.U 0000166-13.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Diante do exposto, a manutenção da sentença é o que se impõe, uma vez que a materialidade e a autoria dos crimes de Direção de Veículo Automotor sem Habilitação (art. 309 do CTB) e Desobediência (art. 330 do CP) foram devidamente comprovadas, evidenciando que a conduta do apelante ultrapassou o âmbito administrativo e configurou desobediência penal.

Com essas considerações,
e em
consonância
com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024